Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-31.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-31.2023.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GABRIEL DE FARIA DAMBROSKI - CPF: 060.146.371-41 (AGRAVANTE), PBL - COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LTDA - CNPJ: 27.192.535/0001-68 (AGRAVANTE), EVILYN WAGNER DE SOUZA - CPF: 098.322.939-28 (ADVOGADO), GABRIEL DE FARIA DAMBROSKI - CPF: 060.146.371-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito processual civil. agravo interno. decisão monocrática que não conheceu de apelação. cumprimento de sentença. indeferimento de habilitação de cessionária. ausência de anuência da parte contrária. decisão interlocutória. previsão legal expressa. erro grosseiro. extinção parcial referente a honorários da defensoria pública. ausência de interesse recursal quanto a verba estranha à cessão. crédito cedido resguardado independentemente de habilitação formal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada por sociedade cessionária de crédito contra sentença que, em capítulos distintos, manteve o indeferimento de sua habilitação nos autos e declarou extinto o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

ii. questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a decisão que indefere a habilitação de cessionário, por falta de anuência da parte contrária, possui natureza interlocutória, desafiando agravo de instrumento; e (ii) se o cessionário detém interesse recursal para impugnar, por apelação, capítulo que extinguiu cumprimento de sentença relativo a verba diversa da que lhe foi cedida.

iii. razões de decidir

3. A sucessão processual do cessionário depende do consentimento da parte contrária (art. 109, § 1º, CPC); sua ausência leva ao indeferimento da habilitação, decisão que versa sobre admissão de terceiro no processo, hipótese prevista no art. 1.015, IX, do CPC, aplicável também na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC).

4. Havendo previsão legal expressa quanto ao recurso cabível, não se configura dúvida objetiva apta a autorizar a fungibilidade recursal, sendo erro grosseiro a interposição de apelação contra essa decisão interlocutória.

5. A extinção do cumprimento de sentença, ainda que de natureza sentencial, limitou-se aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, verba expressamente excluída do objeto da cessão pela própria cessionária, faltando-lhe interesse recursal quanto a esse capítulo.

6. Nos termos do art. 109, § 3º, do CPC, os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao cessionário independentemente de habilitação formal, de modo que o crédito cedido permanece resguardado, cabendo-lhe buscar sua tutela pelas vias próprias.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere a habilitação de cessionário por ausência de anuência da parte contrária (art. 109, § 1º, CPC) tem natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento (art. 1.015, IX, CPC), sendo erro grosseiro, inapto à fungibilidade recursal, a interposição de apelação. 2. Falta interesse recursal ao cessionário para impugnar, por apelação, capítulo de extinção do cumprimento de sentença referente a verba que não integrou o objeto da cessão. 3. Os efeitos da sentença entre as partes originárias estendem-se ao cessionário independentemente de habilitação formal (art. 109, § 3º, CPC), resguardado o crédito cedido.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 109, §§ 1º a 3º; 203, § 1º; 924, II; 1.015, IX e parágrafo único; 1.021; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012130-76.2024.8.11.0003, Rel. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025; TJMT, N.U 1002406-32.2016.8.11.0002, Rel. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2026; TJMT, N.U 0032664-61.2012.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por PBL COMPRA DE CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA contra a decisão monocrática de Id. nº 340789376, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante contra a sentença de Id. nº 339822391, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por GABRIEL DE FARIA DAMBROSKI em desfavor de MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. (Proc. nº 1000950-31.2023.8.11.0025).

Na sentença de mérito, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Interposta apelação pela ré, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo integralmente a sentença (j. 17/09/2024).

Já em fase de cumprimento de sentença, PBL COMPRA DE CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA peticionou nos autos (Id. nº 174234696), alegando ter adquirido, por contrato de cessão de crédito firmado em 25/09/2024, os direitos creditórios de GABRIEL DE FARIA DAMBROSKI decorrentes do título judicial, com expressa ressalva de que os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais não foram objeto da cessão. Requereu sua habilitação como cessionária e a expedição de alvará em seu favor quando da disponibilização dos valores.

O pedido foi indeferido por decisão que assim dispôs: "Indefiro os pedidos formulados pela PBL Compra de Créditos Judiciais Ltda. (ID 174234696), pois foram feitos por terceiro estranho aos autos. Ressalte-se que eventual cobrança contra o autor deve ser realizada por meio de ação própria" (Id. nº 339822379).

Contra essa decisão, a PBL opôs embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão quanto à análise do pedido de habilitação. Em contrarrazões (Id. nº 339822390), a Defensoria Pública sustentou a ausência de omissão, a ilegitimidade da embargante por falta de anuência da parte contrária à sucessão processual e requereu a extinção do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais devidos à própria Defensoria, ante o comprovante de pagamento juntado pela executada (Id. nº 188453991).

Sobreveio sentença (Id. nº 339822391) que, em dois capítulos, (I) não acolheu os embargos de declaração, mantendo o indeferimento da habilitação da PBL, e (II) julgou extinto o cumprimento de sentença referente ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Contra essa sentença, a PBL interpôs recurso de apelação, sustentando que o pronunciamento, por reunir em um único ato o indeferimento de sua habilitação e a extinção da execução, possuiria natureza sentencial complexa, autorizando o manejo da apelação; que inexistiria erro grosseiro, ante a dúvida objetiva sobre a via recursal cabível; e que a manutenção da decisão permitiria a consolidação de prejuízo financeiro e enriquecimento sem causa em seu desfavor, dada a eficácia da cessão de crédito comunicada aos autos.

A relatoria, por decisão monocrática (Id. nº 340789376), não conheceu do recurso, por entender configurado erro grosseiro na escolha da via recursal, ao fundamento de que a decisão que indeferiu a habilitação possui natureza interlocutória.

Na mesma data da publicação dessa decisão (04/02/2026), foi lançada certidão de trânsito em julgado (Id. nº 344820885). Alegando erro material, porquanto o prazo de 15 dias para o agravo interno se estenderia até 26/02/2026, conforme reconhecido pelo próprio sistema de controle de prazos, a PBL requereu o cancelamento da certidão e, na mesma petição, interpôs o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, reiterando as teses já deduzidas na apelação e requerendo o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o julgamento pelo colegiado.

A Defensoria Pública, em manifestação inicial, opôs-se ao reconhecimento do erro material, sob a alegação de coisa julgada. O Juízo de origem, todavia, determinou a remessa dos autos a este Tribunal, por reputar que a apreciação da regularidade da certificação e da tempestividade do recurso compete à instância superior, a fim de evitar supressão de instância.

Em contrarrazões ao agravo interno, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão agravada quanto ao erro na via recursal eleita, a ilegitimidade da agravante por ausência de anuência das partes originárias quanto à cessão e a necessidade de a agravante buscar seus direitos por ação própria.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por estaeg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por PBL COMPRA DE CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de legitimidade recursal para impugnar sentença proferida em cumprimento de sentença no qual não foi admitida como parte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia deve ser examinada a partir de uma premissa processual objetiva: a agravante não foi admitida nos autos como sucessora processual ou cessionária habilitada. Ao contrário, o Juízo de origem, por decisão expressa, indeferiu os pedidos formulados pela PBL Compra de Créditos Judiciais Ltda., consignando que se tratava de terceiro estranho aos autos e que eventual cobrança contra o autor deveria ser buscada por meio de ação própria. No mesmo pronunciamento, foi homologado o acordo celebrado entre as partes originárias, prosseguindo-se o cumprimento apenas quanto aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

Assim, ainda que a agravante sustente a existência de contrato de cessão de crédito e a prévia comunicação ao devedor, tal circunstância não altera, por si só, a sua posição jurídico-processual nos autos. A cessão de crédito, como negócio jurídico de direito material, pode produzir efeitos entre cedente e cessionário e, uma vez comunicada, perante o devedor; entretanto, a substituição processual ou sucessão no processo depende de regular admissão judicial, sobretudo quando há impugnação quanto à extensão do crédito cedido, à validade da cessão ou à legitimidade da cessionária para intervir em processo já em fase satisfativa.

No caso concreto, a decisão que indeferiu a habilitação da agravante possuía natureza interlocutória e era imediatamente impugnável por agravo de instrumento, por atingir diretamente a sua pretensão de ingresso no feito e por definir, de modo autônomo, sua condição de terceiro estranho à relação processual. Não se tratava de capítulo apenas acessório de sentença posterior, mas de decisão própria, com conteúdo decisório específico, apta a produzir preclusão se não atacada pelo recurso adequado.

A posterior interposição de apelação não tem o condão de reabrir a discussão sobre a habilitação indeferida. Admitir o contrário significaria permitir que terceiro não admitido no processo aguardasse o encerramento da fase executiva para, apenas então, impugnar por apelação decisão interlocutória anterior que lhe negara ingresso no feito, subvertendo a sistemática recursal do Código de Processo Civil.

Não há, ademais, dúvida objetiva apta a autorizar a fungibilidade recursal. O pronunciamento que indefere habilitação, sucessão processual ou ingresso de terceiro no feito, sem extinguir integralmente o processo em relação às partes originárias, desafia agravo de instrumento, e não apelação. A utilização da apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, especialmente porque o processo prosseguiu quanto aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, e não em relação a crédito patrimonial que pudesse ser livremente perseguido pela alegada cessionária.

Também não socorre a agravante o argumento de que a sentença extinguiu o cumprimento de sentença. A extinção deu-se no âmbito da relação processual formada entre as partes originárias e quanto ao cumprimento da obrigação reconhecida nos autos, inclusive com comprovação de pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública. A agravante, por não ter sido admitida como parte ou sucessora processual, não detém legitimidade para recorrer como se integrasse regularmente a execução.

Além disso, os honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública não integram o patrimônio disponível do assistido para fins de cessão a terceiro. Tais valores possuem destinação institucional própria, vinculada ao fundo legal correspondente, de modo que eventual cessão celebrada pelo autor não alcança crédito autônomo pertencente à Defensoria Pública. Portanto, ainda que se cogitasse da validade da cessão quanto ao crédito principal do autor, essa discussão não conferiria à PBL legitimidade para impugnar a extinção do cumprimento relativo aos honorários sucumbenciais institucionais.

A matéria relacionada à validade, eficácia e eventual descumprimento da cessão de crédito pode, se for o caso, ser discutida em ação própria entre os interessados, inclusive para apuração de eventual responsabilidade do cedente ou do devedor que tenha sido regularmente cientificado. O que não se admite é transformar o agravo interno em via de ingresso tardio de terceiro cuja habilitação foi expressamente indeferida e que não utilizou, no momento próprio, o recurso adequado contra tal decisão.

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, pois corretamente não conheceu da apelação interposta por parte não admitida no feito e por via recursal inadequada para atacar decisão interlocutória de indeferimento de habilitação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por PBL COMPRA DE CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026